Tribunal: TJMT
Processo: 1015640-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015640-48.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT
AGRAVANTE(S):
ANA CAROLINA DE PAULA LATORRACA
AGRAVADA(S):
ALEXANDRE ROESE ZERWES
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos a afastar a conclusão do juiz singular que, na Ação de Execução de Alimentos no 0049096-53.2015.8.11.0041, revogou a prisão civil do agravado, determinando o bloqueio online, pelo Sistema BACEN-JUD, de valores eventualmente encontrados em contas bancárias do executado, uma vez que não se verifica nos autos provas aptas a demonstrar que o recorrido pode dilapidar seu patrimônio ou mesmo se valer de negócios jurídicos fraudados (fraude contra credores), como alega a ora agravante.
Além disso, verifica-se dos argumentos expendidos pela ex-cônjuge, ora agravante, bem como dos documentos que acompanham o presente recurso, que estes não possuem o condão de lhe garantir, ao menos neste momento processual, a manutenção da prisão civil do agravado.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora